Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Na hipótese em tela, em que pese a autora tenha comprovado a propriedade do imóvel, que foi adquirido da TERRACAP por meio de licitação, tal fato não autoriza, por si só, a imediata imissão na posse do bem, porquanto consta, no edital e na escritura pública de compra e venda do imóvel, que a responsabilidade pelo pagamento das benfeitorias existentes é de inteira responsabilidade da adquirente, tendo a venda se restringido apenas ao terreno, sem englobar eventuais benfeitorias ou acessões.
3. Diante da existência de grande controvérsia quanto ao montante das benfeitorias a serem indenizadas, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias, razão pela qual não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, devendo-se aguardar a necessária dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.